Tribunal: TJMT
Processo: 0020620-65.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020620-65.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA - CPF: 062.733.251-03 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 703.259.861-77 (RECORRENTE), ROMULO VAZ DE JESUS - CPF: 630.668.661-49 (RECORRENTE), LUCIANO DE SOUZA (VÍTIMA), RUBIA MARA DE SOUSA - CPF: 603.765.031-49 (ASSISTENTE), ANELIZE SANTANA DE ASSUNÇÃO (ASSISTENTE), ADONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 021.279.251-22 (ASSISTENTE), GRACIELE DA COSTA - CPF: 049.648.821-01 (ASSISTENTE), CIRLENELE ROCHA (ASSISTENTE), ERICA ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 048.508.011-70 (ASSISTENTE), MATEUS SOUZA DE JESUS (ASSISTENTE), JOELCO JOSE DE SOUZA - CPF: 040.628.991-32 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS JOSE DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 703.259.861-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO VAZ DE JESUS - CPF: 630.668.661-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO AMPARADO EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO
– STANDARD PROBATÓRIO INAPTO A JUSTIFICAR
A PRONÚNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em testemunhos de ‘
ouvi dizer
’ (
hearsay testimony
), porquanto estes, por serem elementos
demasiadamente frágeis e precários,
não são aptos a caracterizar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP.

Assim, à míngua de outros elementos de prova, deve-se
reconhecer a
inexistência de lastro probatório mínimo

a autorizar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, sendo medida imperiosa a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

Recurso provido.

RECORRENTE
:

LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA
contra a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 20620-65.2016.811.0042 – cód. 443833, na qual o ora recorrente

foi
pronunciado
quanto à acusação da prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, incisos I e IV do Código Penal c/c art. 244-B do ECA
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais de ID 128824232, a i. Defensoria Pública alega a incidência do
hearsay rule
[prova de “ouvi dizer”], a tornar insuficientes e inadequadas as provas que subsidiam a pronúncia, razão pela qual pugna seja o réu
impronunciado.

Subsidiariamente
, pleiteia o
decote das qualificadoras
referentes à motivação torpe e ao recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, porquanto manifestamente improcedentes.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 128824235, refutando os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras imputadas na denúncia.

Em juízo de retratação lançado no ID 128824236, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
pr
ovimento

do recurso, no parecer de ID 132926677.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado por
LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia 1° de janeiro de 2016, por volta das 02h51min, na Rua Isaac dos Reis Figueiredo, quadra 25, n° 01, Distrito da Guia, nesta cidade de Cuiabá/MT, o réu
LUCAS JUNIOR BONIFÁCIO DE ALMEIDA
previamente ajustado com o adolescente
Ivan Junior Santana de Figueiredo
e com divisão de tarefas, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima
Luciano de Souza
ao desferir-lhe diversos disparos de arma de fogo, de inopino, os quais renderam as lesões que foram a causa eficiente de sua morte.

Por este fato,
LUCAS JUNIOR BONIFÁCIO DE ALMEIDA
foi denunciado e pronunciado como incurso no
art. 121, §2.º, incisos I e IV do Código Penal c/c art. 244-B do ECA
, contexto este em que exsurge inconformado, nos termos relatados.

I.

Da almejada impronúncia:

Como relatado, a primeira vertente recursal adotada pela defesa se direciona à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia do acusado, ante a insubsistência do
hearsay testimony
que permeia os autos, e forte no argumento de que a decisão vergastada teria espeque tão somente em boatos, comentários e declarações indiretas dando conta da suposta participação de
LUCAS JUNIOR
no ilícito.

Ocorre que o debate sobre a matéria é árduo, e não se afigura estranho àqueles que militam no foro criminal, os quais certamente já se depararam com hipóteses em que a responsabilidade penal do réu é trazida ao processo através de rumores genéricos ou boatos, consubstanciados nos depoimentos das chamadas testemunhas de ouvir dizer.

E assim o é porque testemunha é a pessoa a quem incumbe narrar ou descrever o fato e suas circunstâncias, de regra, pelo que viu [testemunha visual] ou ouviu [testemunha auricular ou de oitiva], logo
, a princípio
, a prova indireta também é meio de prova, e assim já dispõe a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal ao noticiar a adoção do princípio do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da persuasão racional, afastando-se a ultrapassada prova tarifada.

Ademais, a redação do art. 203 do CPP evidencia a amplitude da prova testemunhal, a qual deve “
sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, [...] relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”.

Segundo a sistemática idealizada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância
conhecida e provada
, que, tendo relação com o fato, autorize, por
indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
”
.

Assim sendo, nada impede que o magistrado, em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de
gravidade, precisão e concordância
.

A tal introito não se afasta o fato de que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e
impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela
íntima convicção
, sem que se evidencie, antes,
a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Entretanto, é axiomático que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado, pois, sendo o rito do Júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz togado, quando da primeira fase procedimental, de afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventuais
acusações infundadas ou hesitantes
, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, sem que haja antes
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular,
tal exigência não está atendida na hipótese dos autos
.

In casu
,
examinando o acervo probatório angariado, verifico que a

materialidade do delito
contra a vida é inconteste, porquanto ressai induvidosa, sobretudo, a partir do Laudo do Exame de Necropsia anexado no ID 128824213 - Pág. 20, certidão de óbito de ID 128824214 - Pág. 9, bem como da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Por outro lado, no que concerne à
autoria delitiva
, a par do sustentado pela i. defesa, observo que os elementos angariados nesse tocante são
extremamente precários e anêmicos
, não tendo laborado em acerto, portanto, o d. juízo monocrático, ao reconhecer a
presença de indícios suficientes
de autoria em desfavor de
LUCAS JUNIOR BONIFÁCIO DE ALMEIDA
.

A corroborar essa conclusão, infere-se da leitura da própria sentença, bem como do teor dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, por sinal transcritos na referida decisão, destacando que
“durante a instrução processual, as testemunhas inquiridas perante este Juízo apontaram a suposta autoria na direção do acusado, conforme ‘ouviram dizer’. ” sic
ID 128824221 - Pág. 3.

Na hipótese dos autos, à míngua da oitiva de testemunha que tenha presenciado o ilícito, o acervo probatório pode ser sintetizado, em linhas gerais, no
boato, ou comentário geral
[como algumas das testemunhas pontuaram] que circundava aquele Distrito de Nossa Senhora da Guia/MT, dando conta de que o crime teria sido perpetrado pelo ora recorrente, na companhia do adolescente
Ivan Junior Santana de Figueiredo,
após uma briga envolvendo estes, aliados a outros rapazes, em face da vítima
Luciano,
uma vez que o ofendido teria assediado algumas meninas que acompanhavam o grupo do acusado, enquanto estavam no bar de propriedade da genitora do adolescente.

A seu turno, as declarações prestadas pelo recorrente em todas as oportunidades em que foi ouvido foram todas no mesmo sentido (ID 128824215 - Pág. 29 e ID 128824219 - Pág. 17), mantendo a negativa da autoria, a despeito de confirmar o desentendimento anterior com a vítima, aproximadamente 01 (um) mês antes do homicídio, inexistindo outro entreveiro nesse interstício.

Nesse contexto, exsurge evidente que o ônus acusatório não fora desempenhado satisfatoriamente, porquanto
durante a instrução em juízo não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria amealhados na fase policial, máxime diante da limitação a testemunhos indiretos,
não tendo sido ouvidos em juízo qualquer daqueles agentes públicos que participaram e pudessem ratificar em juízo os meandros da investigação do feito
.

Por sinal, além das limitações dos testemunhos judiciais referidos alhures, vistas das próprias transcrições constantes do r.
decisum,
não se desconhece que uma das testemunhas, especificamente,
Erica Almeida de França
, ainda destacou, desde a fase policial que, no mesmo contexto justificador da presunção da autoria imputada ao recorrente, também se inseriam outras pessoas, as quais, igualmente, poderiam ter intentado com a vida da vítima,
in verbis
:

“ QUE a declarante relata que os comentários no distrito dizem que os autores do homicídio foram JUNIOR e LUCAS, mas também ouviu dizer que FELIPE poderia estar envolvido” sic
128824214 - Pág. 48

Com efeito, a única conclusão efetivamente extraída das declarações testemunhais é que a vítima e o acusado brigaram antes do fato. Todavia, tal circunstância, por si só, não constitui
indício suficiente de autoria
em desfavor do réu, sobretudo considerando os termos constantes dos autos, reduzidos a
dizeres de terceiras pessoas não individualizadas
.

Apenas por apego à clareza, em consulta aos sistemas informatizados deste Sodalício –
Primus
, constatei que a mesma conclusão foi encontrada no julgamento da Apelação n.º 66988/2018, manejada pelo adolescente
Ivan Junior
, sob a relatoria do d. Des. Alberto Ferreira de Souza, enquanto atuava na Segunda Câmara Criminal.

Não se ignora que se trata de delito de difícil elucidação, não só em razão do decurso do tempo, mas principalmente pelo contexto social da comunidade no qual foi perpetrado, sendo plausível o temor e receio daqueles aptos a colaborar com a Justiça.

No entanto, tal particularidade, por si só, não autoriza que se admita, a título de indícios suficientes de autoria, depoimentos que consistem em meras
reproduções anônimas, boatos
e/ou
testemunhos de ‘
ouvir dizer
’
, à míngua de outros elementos judicializados que pudessem robustece-los ou, ao menos, complementá-los
.

Como já dito, e a teor do entendimento jurisprudencial sobre o tema, tais elementos probatórios devem ser sopesados com parcimônia, porquanto subsiste a probabilidade de a informação sofrer mutações quando repassadas de um indivíduo a outro e, ademais, impede a parte adversa de confrontar a testemunha com conhecimentos diretos sobre o fato,
ex vi TJMT -
N.U 0009420-66.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM BOATOS E EM TESTEMUNHA DE "OUVIR DIZER".
AGRAVO DESPROVIDO.
1. “Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular.”
(REsp n. 1674198/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017, grifei). 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp 1838513/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019) – Grifei.

Por conseguinte, revela-se inadequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, à medida que os elementos probatórios invocados na r. decisão de pronúncia não se consolidam como indícios suficientes de autoria, apresentando-se, ao revés, demasiadamente frágeis e precários para estribar a versão acusatória e autorizar a submissão do réu
à fase do
judicium causae
.

Enfim, imperioso destacar que o parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado, baseada em novas provas. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de provas inéditas, a instauração de novo processo.

Nesse sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Havendo impronúncia, é possível a instauração de novo processo, desde que a punibilidade do réu não esteja extinta (se houver, por exemplo, prescrição) e surgindo provas substancialmente novas, isto é, provas não conhecidas anteriormente, nem passíveis de descobrimento pelo Estado-investigação, porque ocultas ou ainda inexistentes.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; MANUAL DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL – 5 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008).

Destarte, constatando-se a
inexistência de indícios suficientes
de autoria,
deve ser reformada a decisão que
pronunciou
o recorrente
,
decretando-se sua
impronúncia
,
estendida àquele crime conexo tipificado no art. 244-B do ECA
, por corolário lógico, já que sua imputação decorre do fato de que o ilícito contra a vida teria sido perpetrado na companhia de um adolescente, resultando na corrupção deste último
.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise dos pleitos subsidiários atinentes aos tipos penais derivados.

2. CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA,
a fim de reformar a r. decisão fustigada e
impronunciá-lo

das imputações constantes da denúncia,

nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, por ausência de indícios suficientes de sua concorrência para os delitos previstos no art. 121, §2º I e IV, do CP e no art. 244-B do ECA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022